Tribunal: TJSP
Processo: 1091590-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
rem preparo – Inércia – Deserção reconhecida – Apelação não conhecida.
CUSTAS INICIAIS – Alteração do valor da causa em decisão interlocutória – Interposição de agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento, com trânsito em julgado – Superveniente decisão determinando que se aguardasse o prazo antes concedido para complementação das custas iniciais – Inércia do autor – Cancelamento da distribuição – Acerto da sentença – Inexistência de justificativa para devolução do prazo para interposição de agravo interno neste recurso de apelação – Ação de nulidade não contemplada no rol taxativo do art. 5o da Lei n. 11.608/03, que trata do diferimento da taxa judiciária, bem como incompatibilidade entre o recolhimento do preparo e os pedidos de justiça gratuita e parcelamento das custas iniciais – Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento ao recurso do autor e não conhecem o recurso da ré e de seus advogados.
(TJSP; Apelação Cível 1091590-08.2018.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

15/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
RECURSO – Apelação – Intimação da ré e de seus advogados para complementarem preparo – Inércia – Deserção reconhecida – Apelação não conhecida.
CUSTAS INICIAIS – Alteração do valor da causa em decisão interlocutória – Interposição de agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento, com trânsito em julgado – Superveniente decisão determinando que se aguardasse o prazo antes concedido

Ementa:
RECURSO – Apelação – Intimação da ré e de seus advogados para complementarem preparo – Inércia – Deserção reconhecida – Apelação não conhecida.
CUSTAS INICIAIS – Alteração do valor da causa em decisão interlocutória – Interposição de agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento, com trânsito em julgado – Superveniente decisão determinando que se aguardasse o prazo antes concedido para complementação das custas iniciais – Inércia do autor – Cancelamento da distribuição – Acerto da sentença – Inexistência de justificativa para devolução do prazo para interposição de agravo interno neste recurso de apelação – Ação de nulidade não contemplada no rol taxativo do art. 5o da Lei n. 11.608/03, que trata do diferimento da taxa judiciária, bem como incompatibilidade entre o recolhimento do preparo e os pedidos de justiça gratuita e parcelamento das custas iniciais – Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento ao recurso do autor e não conhecem o recurso da ré e de seus advogados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091590-08.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO VITOR
RICARDI, é apelada/apelante SILVANA THEREZA RICARDI e Apelado SÉRGIO
NICOLAU NASSER RICARDI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do
autor e não conheceram o recurso da ré e de seus advogados.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091590-08.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.004 2/5
VOTO No
: 40.004 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1091590-08.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: JOÃO VITOR RICARDI
APDO.
: SÉRGIO NICOLAU NASSER RICARDI
RECURSO Apelação Intimação da ré e de seus advogados
para complementarem preparo
Inércia
Deserção
reconhecida Apelação não conhecida.
CUSTAS INICIAIS Alteração do valor da causa em decisão
interlocutória
Interposição de agravo de instrumento ao
qual foi negado seguimento, com trânsito em julgado

Superveniente decisão determinando que se aguardasse o
prazo antes concedido para complementação das custas
iniciais Inércia do autor Cancelamento da distribuição
Acerto da sentença
Inexistência de justificativa para
devolução do prazo para interposição de agravo interno neste
recurso de apelação
Ação de nulidade não contemplada no
rol taxativo do art. 5o da Lei n. 11.608/03, que trata do
diferimento da taxa judiciária, bem como incompatibilidade
entre o recolhimento do preparo e os pedidos de justiça
gratuita e parcelamento das custas iniciais
Apelação
improvida
Dispositivo: negam provimento ao recurso do autor e não
conhecem o recurso da ré e de seus advogados.
Recursos de apelações interpostos por João Vitor Ricardi ,
de um lado, e Silvana Thereza Ricardi e Felsberg e Pedretti Advogados e
Consultores Legais dirigidos à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Luís Felipe
Ferrari Bedendi, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, que extinguiu o
processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, pois não
recolhidas as custas iniciais pelo autor, condenando-o, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (fl. 828-829 e 873-874).
Em razões recursais o autor afirma que a r. sentença foi
proferida antes do trânsito em julgado da decisão que não conheceu o agravo
de instrumento interposto contra a decisão que alterara o valor da causa e
determinara o recolhimento das custas iniciais. Assim, imperioso se faz a
devolução do prazo para interposição de agravo interno para: (a) que possa
reiterar a manutenção do valor da causa; (b) pedir a justiça gratuita; (c)
reiterar o pedido de diferimento; ou (d) devolver o prazo para recolhimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091590-08.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.004 3/5
custas complementares. Defende, ainda, a possibilidade de parcelamento das
custas iniciais, alertando que o negócio jurídico é nulo. Ao final, postula a
anulação da r. sentença, para que o processo seja julgado em primeira
instância (fl. 877-892).
Juntou
declaração
de
pobreza
e
comprovante
de
recolhimento do preparo em fl. 893-895.
Recorrem também a ré Silvana e a sociedade de advogados
que a representa buscando a majoração da verba honorária para valor
correspondente a 10% a 20% do valor atualizado da causa, com fulcro no art.
85, §§ 2o e 6o, do CPC, argumentando que a fixação de honorários em R$
10.000,00 corresponde a 1% do valor da causa e, por isso, ofende a dignidade
do profissional. Ademais, ponderando a existência de litisconsórcio passivo,
receberá apenas metade do montante arbitrado (fl. 899-926).
Os autos entraram nesta E. Corte aos 19 de julho de 2020,
sendo o recurso distribuído aos 28 do mesmo mês, conclusos na mesma data (fl.
1.152).
O autor se opôs ao julgamento virtual (fl. 1.154).
Depois de reconhecer a preclusão lógica do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, o autor foi intimado para recolher
o preparo, determinando-se, no mesmo ato, a complementação da taxa
judiciária pela ré Silvana e seus advogados (fl. 1.155-1.156).
O demandante comprovou o recolhimento do preparo em fl.
1.160-1.161, quedando-se inertes os demais recorrentes.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 17 de outubro de 2019
(fl. 831), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios acolhidos por decisão publicada em 19 de novembro (fl. 876),
iniciando-se a contagem do prazo no dia 21 de novembro (quinta-feira), dada a
suspensão do expediente forense no dia 20 de novembro por força do
Provimento n. 2.491/2018.
O protocolo pelo autor, por seu turno, seu deu aos 25 de
novembro (fl. 877) e o da ré e seus advogados aos 11 de dezembro (fl. 899),
último dia útil inserido na quinzena legal.
Em que pese a tempestividade do recurso da demandada e
seus advogados, embora devidamente intimados, não complementaram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091590-08.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.004 4/5
preparo, sendo forçoso o reconhecimento da deserção.
Assim, ausente um dos requisitos de admissibilidade
recursal, não se conhece o recurso da Sra. Silvana e de seus advogados.
Passa-se ao exame do recurso do autor.
O demandante interpusera agravo de instrumento dirigido
à r. decisão interlocutória que alterara o valor da causa (AI n.
2080719-17.2019.8.26.0000).
Aquele recurso, porém, não foi conhecido por ausência de
impugnação específica violando o princípio da dialeticidade e, também, por
inadequação da via recursal eleita (fl. 811-819).
A decisão monocrática foi proferida em 31 de julho de 2019
(fl. 817) e o trânsito em julgado se deu aos 27 de agosto daquele ano (fl. 818),
sendo os autos encaminhados ao arquivo três dias depois (fl. 819).
Somente em 2 de setembro de 2019, após o trânsito em
julgado do não conhecimento do recurso, o i. Magistrado singular determinou
que se aguardasse o prazo concedido para recolhimento das custas iniciais (fl.
820).
A decisão foi disponibilizada em 5 de setembro (fl. 822) e
até 14 de outubro não havia sido recolhido a taxa judiciária (fl. 827), sendo
proferida, nesta mesma data, a r. sentença ora atacada.
Ora, como se vê, a sentença que cancelou a distribuição foi
proferida muito tempo depois do trânsito em julgado da decisão monocrática
prolatada no agravo de instrumento interposto.
Não houve, pois, violação ao devido processo legal, como
afirma o apelante.
Tampouco há motivo para devolução de prazo para
interposição de agravo interno, pois regularmente intimado, incumbia ao então
agravante interpô-lo dentro do prazo regular naqueles autos digitais do agravo
de instrumento precedente.
Tampouco é hipótese de diferimento das custas iniciais,
pois a ação de nulidade não consta do rol taxativo da Lei Estadual n. 11.608/03
(art. 5o).
Por fim, o autor não aponta qualquer vício capaz de ensejar
a nulidade da intimação da decisão de fl. 890 e, por conseguinte, devolver-lhe o
prazo para complementar as custas iniciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1091590-08.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 40.004 5/5
O pedido de concessão da justiça gratuita, por seu turno, é
incompatível com o recolhimento do preparo deste recurso.
E, se foi possível ao apelante o recolhimento da quantia de
R$ 36.444,86 à vista (4% do valor da causa), não se vislumbra impossibilidade
do recolhimento de quantia correspondente a 1% do valor atualizado da causa
a título de custas iniciais.
Tais pedidos, aliás, deveriam ter sido deduzidos no curso do
prazo da decisão disponibilizada em 5 de setembro.
Não tendo o apelante apresentado outras razões de reforma
da decisão ora atacada, não há outro caminho senão o improvimento do apelo.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR